Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-52.2022.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Autor que insiste na condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de danos materiais (gastos com os reparos no veículo) e morais em razão da existência de vício oculto no automóvel, que impossibilitou o seu uso – Veículo adquirido usado – Inobservância do

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Autor que insiste na condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de danos materiais (gastos com os reparos no veículo) e morais em razão da existência de vício oculto no automóvel, que impossibilitou o seu uso – Veículo adquirido usado – Inobservância do dever de diligência – Bem adquirido no estado em que se encontrava – Necessidade de reparos compatíveis com a idade do bem e o desgaste natural previsível e de manutenção periódica – Sentença de improcedência mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil – Recurso improvido.